Tribunal: TJSP
Processo: 1041430-79.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Estabelecimento empresarial – Simulação suscitada – Alegação de que faturamento não é o prometido – Improcedência – Assunção, pelo comprador, do risco do negócio – Declaratória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.